Tribunal: STF
Processo: RE 75968
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
APREENSAO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA. DELITO DE CONTRABANDO NÃO
CONFIGURADO (ART. 334, PAR 1, LETRA D, DO CÓDIGO PENAL). FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AS DECISÕES INDICADAS PELO RECORRENTE
NÃO DEMONSTRAM IDENTIDADE DE SITUAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.